Tribunal: TJDFT
Processo: 0709088-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MONITÓRIA. FORO. CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO. OFÍCIO. POSSIBILIDADE. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS N. 17 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS.
1. A competência do foro do domicílio do consumidor é absoluta quando este figurar como réu.
2. É cabível a declinação da competência de ofício nas ações propostas contra o consumidor de acordo com a tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 17 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
3. Agravo de instrumento desprovido.